Tribunal: TJDFT
Processo: 0737273-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737273-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI GOMES DA SILVA AGRAVADO: R POINT COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA, JEFFERSON CICERO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCONI GOMES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da Ação de Reparação de Danos n.o 0711152-14.2023.8.07.0006, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que é trabalhador autônomo, atuando como transportador escolar, e que não possui renda fixa, sendo os valores eventualmente auferidos integralmente destinados à cobertura de despesas básicas, como alimentação, medicamentos, combustível e manutenção do veículo utilizado em sua atividade profissional. Aduz que houve equívoco na juntada dos extratos, tendo inicialmente apresentado apenas os de uma conta ativa, por desconhecimento da existência de outras contas inativas ou sem movimentação relevante. Salienta que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de paralisação da instrução processual, especialmente da realização da prova pericial, cujo custo foi arbitrado em R$ 5.625,00. Alega que o indeferimento da gratuidade inviabiliza a produção da prova essencial para o deslinde da controvérsia, configurando o periculum in mora. Ressalta que a negativa do benefício compromete diretamente sua subsistência e o exercício da atividade profissional, já que o objeto da ação envolve justamente a manutenção do veículo utilizado para o transporte escolar. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo ativo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede a confirmação da concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação, bem como o risco ao resultado útil do presente recurso. Verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1688636, 07406649420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência constante no ID no 237160804, bem como a análise dos extratos bancários que demonstram a ausência de padrão de vida elevado por parte do agravante — evidenciando que os valores recebidos pela prestação de serviço de transporte escolar são destinados a despesas básicas, como supermercado, combustível e manutenção do veículo — resta inequívoca a sua condição de hipossuficiência. Além disso, com base nos mesmos documentos juntados no processo originário, o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao agravante no processo n.o 0715402-56.2024.8.07.0006. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido a parte agravante, bem como prejudicar a produção da prova pericial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, permitindo o prosseguimento da ação no primeiro grau sem o recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do presente recurso ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador